Tribunal: TJPA
Processo: 0012937-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012937-94.2013.8.14.0301

APELANTE: VALDIR DAVID VENTURA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI Nº
6.321/PA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte a vinte e sete do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Margui Gaspar Bittencourt (Juíza Convocada).

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração na Apelação Cível
opostos por
VALDIR DAVID VENTURA
em face da decisão colegiada, que negou provimento a apelação, id. 7272001.

Em suas razões (id. 7272003), o embargante aduziu a existência de omissão/contradição no julgado, devendo, portanto, ser julgado provido o recurso.

Contrarrazões (Id. 7272004) refutando as argumentações recursais e requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei o sobrestamento do feito, id. 7272008.

Em seguida, determinei o dessobrestamento do processo e a sua inclusão em pauta de julgamento virtual, id. 9133408.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração, in verbis:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso, os fundamentos recursais do embargante são insuficientes para provocar mudança no entendimento externado no julgado embargado, vez que suscita os mesmos argumentos dispostos nas razões da apelação, que, inclusive, foram devidamente analisados, não havendo, portanto, falar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, que autorizam o manejo do presente recurso.

Ademais, importante trazer à tona que, r
ecentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará
, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito que se busca na exordial funda-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Desse modo, entendo, diante das razões expendidas, que não há o que ser retocado na decisão embargada, devendo, em razão disso, ser mantida “in totum”.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, nos termos da fundamentação acima.

Determino
que a secretaria proceda com o dessobrestamento do processo.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2022